Tribunal: TJPA
Processo: 0023186-85.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023186-85.2019.8.14.0401

APELANTE: RONALTH BRAGA COSTA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA – ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - impossibilidade.
O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto. Inviável acolher o pleito absolutório diante da não comprovação de que o apelante agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, pois a legítima defesa

"preventiva" não é tutelada pelo sistema penal brasileiro.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RONALTH BRAGA COSTA
, por intermédio de advogado

interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de dezembro de 2019, por volta de 07h 10min, o ora denunciado caminhava em companhia de sua esposa pela Rua José de Alencar, no bairro da Marambaia, quando alega que diversas pessoas o queriam assaltar. Assim, vendo sua esposa chorar, o apelante resolveu fazer um disparo para o alto, usando sua pistola 380, modelo 838, marca taurus, nº de série KLU 52497 e, em seguida se abrigou na casa de um professor, de onde ligou para o CIOP, pedindo ajuda.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
condenou o apelante pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, pugna o apelante pela absolvição, tendo em vista a presença irrefutável da legítima defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Não assiste razão ao recorrente quanto à tese de absolvição pela legítima defesa.

A materialidade do delito do art. 14, da Lei nº 10.826/03 está caracterizada pelo auto de apreensão de objeto, onde consta a apreensão de uma arma tipo pistola, marca taurus, modelo 838, calibre 380, nº KLU 52947 e um carregador com cinco cartuchos intactos, bem como o laudo de perícia de mecanismo n° 2019.01.000142-BAL (ID 28546128), o qual atestou a potencialidade lesiva da arma e suas condições de uso.

Quanto a autoria, restou comprovada pelos depoimentos das testemunhas principalmente do Armando Mendonça Tavares, confirmando que o apelante realizou disparos em via pública e estava portando uma pistola preta. Outrossim, em seu interrogatório em juízo, o apelante confessou ter feito um disparo para cima em razão de um assalto, bem como informou possuir a arma com registro legalizado, no entanto, sem o direito ao porte.

A tese defensiva não é suficiente para eximir o apelante da responsabilidade penal pelo fato praticado, não se coadunando com a hipótese de excludente de ilicitude da legítima defesa, a qual não se revela sinônimo de permissão para a prática de crime.

O fato do apelante, supostamente, portar arma de fogo para resguardar sua integridade física, em virtude da ausência de segurança na área, não afasta a ilicitude de sua conduta tipificada no art. 14, da Lei nº 10.826/03, mesmo porque sequer se configurou situação de legítima defesa

tecnicamente inserta no art. 23, II, do CP, uma vez que ausente a relação de proporcionalidade entre uma futura possível agressão e a conduta do recorrente, que portava arma municiada.

O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto. Pratica o crime do art. 14, da Lei n. 10.826/03 aquele que traz consigo arma de fogo em via pública, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, hipótese dos autos.

Ressalta-se que a defesa não fundamenta o cabimento da legítima defesa no crime de porte ilegal (art. 14, da Lei n. 10.826/03), não expondo por qual injusta agressão o apelante estaria passando para sair de sua residência portando uma arma.

Em verdade, o apelante, para legitimar sua conduta, deveria ter observado e seguido as orientações da lei, mediante obtenção do documento de autorização de porte. Assim não tendo procedido, praticou conduta penalmente típica.

Dessa forma, inexistindo legítima defesa, havendo comprovação da autoria e materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, impõe-se a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença apelada.

Nesse sentido:

PENAL. ARTS. 14 E 15, DA LEI N° 10.826/03. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA. 1. Restou demonstrado que o disparo de arma e fogo desferido pelo ora recorrente, teve como finalidade defender-se da ação delituosa praticada por 02 (dois) outros indivíduos, em frente à sua residência, que desferiram, contra ele, 05 (cinco) tiros, dos quais 03 (três) o atingiram. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO CRIME DE DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2. Ainda que possa ser levantada a tese de aplicação do instituto da consunção ao caso, para este fosse absorvido pelo crime de disparo de arma de fogo e ambos afastados em virtude do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, verifica-se que as particularidades do presente feito não permitem tal entendimento.
3. O fato de o disparo de arma de fogo ter sido desferido para proteger o ora recorrente em uma única situação específica, não afasta a caracterização do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, lembrando que o próprio acusado informou, durante a instrução processual, que havia adquirido o artefato há algum tempo, possuindo, inclusive, conhecimento de que o portava de forma ilegal. Logo, não se vislumbra, in casu, qualquer nexo de dependência entre as condutas, tratando-se, portando, de desígnios autônomos, o que não justifica a aplicação do instituto da consunção entre os crimes. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para absolver o apelante PAULO EVANGELISTA NETO do delito tipificado no art. 15. da Lei n° 10.826/03, mantendo a condenação do crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03, readequando a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0000002-32.2013.8.14.0039 – Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADO PORTE DE ARMA DE FOGO COMO MEIO DE DEFESA PESSOAL DO DENUNCIADO, REQUERENDO QUE SEJA APLICADO AO CASO A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. TESE TOTALMENTE DESCABIDA.
O MERO PORTE DE ARMA DE FOGO COM UM PRETENSO INTUITO DE DEFESA PESSOAL NÃO SE ENCONTRA INSERIDO NAS HIPÓTESES LEGAIS DA LEGÍTIMA DEFESA
, QUE ADUZ, NO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL, A LEGÍTIMA DEFESA COMO MEIO DE REPELIR AGRESSÃO INJUSTA OU IMINENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0027604-71.2016.8.14.0401 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/01/2021)

Pelo exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 19/09/2024